Tribunal: STF
Processo: RE 1319086
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 2, p. 26):
    “APELAÇÃO CÍVEL. Ação civil pública. Repasse de verbas do Município de Piraí para a Associação Estadual de Municípios do Rio de Janeiro – AEMERJ. Sentença de improcedência. Insurgência autoral. Ausência de autorização legislativa. Ofensa ao princípio constitucional da legalidade que vincula a administração pública. Lei orçamentária municipal autorizativa posterior às contribuições praticadas. Impossibilidade de convalidação de repasses sem autorização legislativa ou base legal. Necessidade de ressarcimento aos cofres públicos dos valores recebidos a título de contribuição pela entidade privada. Sentença que merece reforma para condenar a primeira ré a restituir o que lhe foi destinado pelo Município de Piraí, causando danos ao erário público, devendo o montante ser acrescido de juros e correção monetária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 37, §5º, 84, II e 97, todos da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, busca demonstrar a constitucionalidade da Lei Municipal 904/2008 ou a desnecessidade de lei específica além da correspondente lei orçamentária, para a legalidade da contribuição à entidade municipalista. 
    Sustenta, ainda, que o acórdão a quo “afastou a preliminar de prescrição, sob o fundamento de que o ressarcimento ao erário seria imprescritível, dando interpretação equivocada ao que dispõe o art. 37, § 5°, da Constituição Federal.” (eDOC 6, p. 4) 
    Após decisão da Presidência do STF (eDOC 13), a Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou a devolução dos autos ao órgão de origem, para eventual juízo de retratação, ante o julgamento dos recurso Extraordinários nº 669.069 e nº 852.475, Temas nºs 666 e 897, respectivamente (eDOC 16). 
    A Turma de origem houve por bem manter incólume o acórdão vergastado (eDOC 19)
     É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do rejulgamento da apelação, manteve o entendimento anterior nos seguintes termos (eDOC 18, p. 1):
    “REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Ação civil pública para ressarcimento ao erário dos valores recebidos a título de contribuição pela entidade privada, no período compreendido entre julho de 1999 e dezembro de 2004. Sentença de improcedência reformada, por maioria, por decisão do colegiado, que deu parcial provimento ao apelo do autor, para condenar exclusivamente a primeira ré no ressarcimento aos cofres públicos do município de Piraí, porque foi a associação quem obteve efetivo proveito econômico, diante da pretensão inicial restrita à restituição de contribuições do município associado ao erário. Vencido, portanto, o Desembargador Revisor, que votou, à época, pelo provimento integralmente do recurso, no acolhimento do pedido de condenação solidária do segundo apelado, para ressarcimento do dano ao erário. Devolução dos autos pela Terceira Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para eventual exercício de retratação, em virtude de aparente divergência do acordão proferido com os Temas nºs 666 e 897 do Supremo Tribunal Federal. Decisão colegiada que se mostra consonante com o entendimento firmado na Corte referenciada, em específico, por se tratar de matéria afeita a ressarcimento ao erário fundada em prática violadora dos princípios constitucionais da administração pública, cuja imprescritibilidade decorre da ressalva estabelecida no artigo 37, §5º da Constituição de República Federativa do Brasil, sendo objeto do predito Tema 897 do Supremo Tribunal Federal. De outro viés, o Tema n o 666 não faz qualquer alusão ao elemento subjetivo, tendo sedimentado o entendimento de ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Precedente exarado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no qual é feito o distinguishing. Parecer da Procuradoria de Justiça em consonância. Juízo de retratação não exercido nesta sede, logo ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM.” 
    No tocante à imprescritibilidade, verifica-se que o entendimento exarado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência da Corte sobre o tema. Assim, observo que no RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, o Plenário revisitou os Temas 666 e 897 da sistemática da repercussão geral, assentando o seguinte:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” [grifo nosso]. 
    Assim, verifica-se que o aresto vergastado diverge da orientação pacificada desta Corte, no sentido de que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, § 2º, do RISTF, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, considerando a tese firmada nos temas 666 e 897 da sistemática de repercussão geral. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente